Tribunal: TJMT
Processo: 1027273-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027273-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (AGRAVANTE), ERICA LOPES DA SILVA - CPF: 975.227.321-15 (AGRAVADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0017-52 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY REGINA PAVANI VULPINI - CPF: 014.497.669-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C DANO MORAL – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O comparecimento espontâneo da parte acarreta a ciência inequívoca da decisão agravada, devendo o prazo recursal ser computado a partir do seu comparecimento nos autos.

2. Assim, uma vez interposto mais de 15 (quinze) dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é intempestivo.

3. Recurso não conhecido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação de Reparação de Danos c/c Dano Moral nº 0011073-94.2011.8.11.0003
ajuizada por
ERICA LOPES DA SILVA,
que determinou a realização de bloqueio no valor de R$ 968.587,24 nos ativos financeiros da agravante.

Sustenta, em síntese, que após a homologação dos cálculos da contadoria judicial no valor de R$ 1.131.857,71 (um milhão cento e trinta e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrando o excesso de execução nos cálculos do contador, garantindo o juízo com seguro garantia e requerendo a concessão de efeito suspensivo.

Alega que a agravante sustentou que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre a soma das prestações vencidas, acrescidas de 12 prestações vincendas, ao passo que o contador realizava o cálculo sobre toda a condenação.

Aduz que fora interposto agravo de instrumento sobre o tema, o qual foi provido para estabelecer o limite de 12 prestações da pensão vincenda para cálculo dos honorários, determinando que os cálculos deveriam ser refeitos.

Narra que desse modo, o magistrado determinou a remessa ao contador para novos cálculos, pelo que o contador apresentou os cálculos apontando como devido o valor de R$ 890.570,66 em relação à agravante (89% da responsabilidade total).

Relata que a parte exequente, contudo, apresentou impugnação aos novos cálculos apontando que a pensão vencida era de R$ 1.088.300,27 e requereu o prosseguimento da execução deste valor, através de bloqueio via BACENJUD.

Assevera que antes de julgar as impugnações da agravante e da agravada, o magistrado singular determinou a realização do bloqueio no valor apontado pela exequente, ainda que houvesse discussão sobre o exato valor devido, bem como determinou a remessa ao contador para realização de novos cálculos, tendo em vista a impugnação da exequente.

Menciona que a determinação do bloqueio se mostra indevida, ao passo que deveria ter sido concedido o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela agravante, uma vez que essa impugnante garantiu o juízo através do seguro garantia, apólice nº 0306920229907750652457000, no valor de R$ 1.354.645,78, com vigência até 09/03/2025.

Afirma que há patente lesão grave à agravante, caso não seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, visto já terem sido bloqueados cerca de R$ 119.713,02, das contas da agravante, bem como encontra-se na iminência de sofrer outros bloqueios judiciais em suas contas.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi deferida no ID nº 242497664.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 244536654, aduzindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito pelo desprovimento do recurso.

Ausente as informações pelo juízo
a quo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A agravada, ao apresentar contrarrazões ao recurso, suscita a intempestividade do recurso, sob o argumento de que a agravante tomou conhecimento inequívoco da decisão agravada em 01/07/2024, tendo interposto o presente recurso somente em 26/09/2024.

Pois bem.

De acordo com o art. 1.003, § 5º, do CPC/15, o prazo para interpor o agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão, senão vejamos:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Púlbica, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º. Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso, ao contrário do que tenta fazer crer a agravante, de fato, é intempestivo.

Isto porque, a agravante teve ciência da decisão agravada em
01/07/2024
, quando apresentou impugnação à penhora (ID nº 160816011), portanto, esta data deve ser considerada o início para a interposição do recurso.

Sobre o tema, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1.
O comparecimento espontâneo aos autos para arguição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, oportunidade em que os prazos recursais eventualmente cabíveis serão contados a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada.
[...].”
(AgInt no AREsp 1685590/SC, 4ª. Turma, Relator Ministro MARCO BUZZI, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) destaquei

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO APÓS A INTIMAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO DE BACENJUD.
MANIFESTAÇÃO E ACESSO AOS AUTOS ANTES DA PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BLOQUEIO EFETUADO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

Considera-se intempestiva a Impugnação apresentada meses após a ciência do Cumprimento de Sentença evidenciada pelo depósito espontâneo de quantia inferior à exigida. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJPR - 15ª C.Cível - 0040236- 75.2020.8.16.0000 - Campo Mourão – Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 05.10.2020) destaquei

Nestes termos, considerando que o termo
a quo
do prazo se deu em
01/07/2024
, e tendo o agravo de instrumento sido protocolizado somente em
24/09/2024
(ID nº 241881681), evidente a sua
intempestividade
.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º do CPC.

(TJ-MT 10227661820218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – TERMO INICIAL – PETICIONAMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que a recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.
Assim, uma vez interposto mais de 15 (quinze) dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade do conhecimento do recurso
.”

(TJ-MT 10090594620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022) destaquei

Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe e, por conseguinte, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

Ante o exposto,
não conheço
do presente recurso, face sua intempestividade e, por consequência revogo a liminar concedida no ID nº 242497664.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024